Tribunal: TJBA
Processo: 0502784-45.2016.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502784-45.2016.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMERCIAL DE FRUTAS LIDER LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALEXANDRE SIMOES SILVA, RAFAEL SIMOES SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
ART. 1.021,
CAPUT
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA DOCUMENTALMENTE.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno
nº
0502784-45.2016.8.05.0250
,
tendo como Agravante

COMERCIAL DE FRUTAS LÍDER LTDA, SÉRGIO LUIZ MACEDO E ANALU ANDRADE SANTOS MACEDO

e Agravad
o

BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO

ao recurso.

Sala das Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR